Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, pois enquanto o julgado apelado considerou, em síntese, que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, as razões recursais referem-se, em suma, ao ônus da prova do réu e a sua responsabilidade civil. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação que não preencheu requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.
II – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.
III – Agravo interno desprovido.